Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM A LEI 14.181/2021. CONCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ENDIVIDAMENTO DA CONSUMIDORA. PENDÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional, em que se concedeu parcial antecipação de tutela à consumidora para limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 50% dos rendimentos líquidos.

2. Em recente tese firmada no Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

3. Ocorre que o Juízo a quo expôs na decisão recorrida uma aparente responsabilidade concorrente da instituição financeira, que contribuiu para a situação de endividamento da consumidora. 3.1. O sopesamento de responsabilidades das partes ainda pende de análise mais exauriente pelo Juízo a quo, o qual, por ora, limitou os descontos em conta corrente em 50% dos rendimentos líquidos e advertiu as partes para buscarem um plano de pagamento de forma conjunta.

4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação revisional ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada, pois não se trata de afastar a aplicação do Tema 1.085 do STJ, mas sim de conciliá-lo com as normas incluídas no CDC pela Lei 14.181/2021, ao menos na atual fase do processo.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.